Tribunal: TJBA
Processo: 0542923-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542923-44.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MARIA IRENE MENDES PASSOS Advogado(s):DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SUPERIOR A 30% DA REMUNERAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária na qual se pleiteava a limitação dos descontos mensais de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando os descontos nos contratos firmados com outras instituições financeiras, excluindo expressamente o contrato com o banco apelante, por já ter sido liquidado. O apelante requereu a reforma da sentença para que constasse expressamente a extinção do feito em relação a si. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, diante da quitação do contrato firmado com o Banco Bradesco durante a tramitação da demanda, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a esse réu, por perda superveniente do objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado entre a autora e o Banco Bradesco foi integralmente quitado antes do julgamento da causa, conforme reconhecido pelo juízo de origem com base nos documentos acostados aos autos, o que configura perda superveniente do objeto. A perda de objeto retira a utilidade da prestação jurisdicional, tornando incabível o prosseguimento do feito quanto à relação jurídica discutida, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O julgador deve considerar os fatos supervenientes relevantes ao julgamento da causa, conforme dispõe o art. 493 do CPC, aplicando-se ao caso a jurisprudência que reconhece a extinção do processo por ausência de interesse processual diante da quitação do débito. A sentença, ao não incluir expressamente a extinção sem resolução de mérito quanto ao Banco Bradesco, deve ser reformada para correção do dispositivo, sem alteração dos demais termos. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 493. Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, Apelação Cível nº 0000784-50.2013.8.03.0005, Rel. Des. João Lages, j. 25.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0542923-44.2015.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelada MARIA IRENE MENDES PASSOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR